Tribunal: CARF
Processo: 11516.722018/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722018/2015-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.826 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
BRF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/07/2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722018/2015-67
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722018/2015-67

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-38.420,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, conforme Ementa abaixo colacionada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/07/2015
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A partir da vigência da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, deve ser lavrado Auto de
Infração para a aplicação da multa isolada no valor correspondente a 50% (cinquenta
por cento) do valor do crédito objeto de compensação não homologada.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. INTENÇÃO DO
CONTRIBUINTE.
Os dispositivos instituidores da multa isolada aplicável nos casos de compensação não
homologada não condicionam sua aplicação à intenção do contribuinte ao apresentar a
declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem demonstrar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata-se de Auto de Infração para fins de imposição de multa isolada no valor
de R$ 1.324.280,00, pela não homologação das Compensações vinculadas ao Pedido
de Ressarcimento tratado no processo no 10983.900430/2014-74.
A penalidade aplicada corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor do
crédito não compensado, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
A interessada impugna a autuação alegando que a sanção além de previsão legal
depende também da vinculação a uma conduta ilícita do particular, o que não ocorreu
no presente, pois não realizou conduta "proibida" ou contrária a algum mandamento
"obrigatório", haja vista ao direcionar à Administração Tributária o pedido de
compensação, apenas atuou em consonância com as normas que disciplinam a
matéria.
Nesse sentido, em linhas gerais, defende que o direito à compensação é
admitido pelo Direito e resguardado pela Constituição Federal pelo que afirma ser
impossível a Administração Fazendária aplicar a tal multa, ante o simples fato da
compensação não ser homologada, ressalvado o caso de restar comprovada a atuação
com má-fé do contribuinte. Aduz que cabe a aplicação da presunção de boa-fé dos
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722018/2015-67

contribuintes e que ao não agir assim a Administração Fazendária acaba por contrariar
também o artigo n.° 137 do Código Tributário Nacional, que prevê a necessidade do
dolo na aplicação de sanções tributárias. Para corroborar sua tese de defesa, traz
entendimento jurisprudencial.
Diante de todo o exposto, pede que seja dado provimento à sua impugnação e
cancelado o auto de infração.
A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 07/07/2016 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de e-fls. 272), apresentando o Recurso Voluntário em 03/08/2016
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 325), o que fez requerendo a reforma do
Acórdão e o cancelamento do auto de infração.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Auto de Infração para imposição
de Multa Isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja origem decorre da
compensação não homologada no Processo Administrativo Fiscal no 10983.900430/2014-74.
Não obstante os argumentos apresentados pela defesa, impera esclarecer que a
controvérsia objeto deste litígio foi superada em julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no 796.939 perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral através do Tema 736, fixado com a seguinte redação:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da
Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a
intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição,
garantido pela Constituição.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722018/2015-67

Por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser aplicada a
decisão definitiva da Suprema Corte, motivo pelo qual deve ser cancelada integralmente a
penalidade objeto deste litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa isolada.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 330
DF CARF MF
Original